Tribunal: TJBA
Processo: 8080084-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080084-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA TELES SCHINDLER Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO DEMONSTRADO. COMPROMETIMENTO DA RENDA LÍQUIDA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pensionista contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de encargos bancários, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. O recurso foi interposto sem preparo, por se tratar justamente do objeto da insurgência. O agravado, Banco Pan S.A., apresentou contrarrazões alegando incompatibilidade entre os rendimentos e o pedido de gratuidade, destacando a existência de múltiplos empréstimos e renda mensal de R$ 3.979,25. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada, no caso concreto, diante da existência de múltiplos empréstimos e da renda bruta mensal da parte autora.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, exigindo prova em contrário para sua desconstituição. 4. A existência de diversos empréstimos consignados, ao invés de evidenciar capacidade financeira, revela situação de superendividamento, o que corrobora a alegação de hipossuficiência. 5. A renda bruta de R$3.979,25 é substancialmente comprometida por descontos em folha, reduzindo a liquidez disponível e comprometendo a capacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da subsistência. 6. O indeferimento da gratuidade da justiça com base exclusiva na existência de crédito ou empréstimos ignora a finalidade da norma, que exige apenas a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio ou familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica. 2. A existência de múltiplos empréstimos bancários pode caracterizar superendividamento, não sendo, por si só, suficiente para negar a gratuidade da justiça. 3. A insuficiência de recursos exige a demonstração de que as despesas processuais comprometem o sustento próprio ou familiar, não se confundindo com miserabilidade absoluta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058748-68.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080084-60.2025.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora